Tribunal: STF
Processo: Rcl 87012
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ENUNCIADO Nº 26 DA SÚMULA VINCULANTE.  REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO: FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo contra decisão proferida pelo STJ, sob alegado descumprimento do Enunciado nº 26 da Súmula Vinculante

    2. Narra o reclamante que o beneficiário é reincidente e cumpre pena pela prática de roubo triplamente majorado, com restrição da liberdade da vítima, e tráfico de drogas, com considerável pena a cumprir, além de ostentar registro de faltas disciplinares de natureza grave. Afirma que, em decisão devidamente motivada, determinou-se a realização de exame criminológico para análise da progressão de regime. Conforme aduz, no julgamento do HC 1.043.546/SP, contudo, o STJ considerou a decisão não fundamentada e concedeu a ordem para afastar a exigência de realização do exame criminológico, restaurando a decisão de origem.

    3. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada, para obstar a imediata progressão de regime sem a realização do exame criminológico; no mérito, sua cassação, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia.

    4. O beneficiário não apresentou contestação, embora devidamente citado (e-doc. 8).
        É o relatório                                                                           
        Decido    

    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se inobservância do enunciado vinculante nº 26 da Súmula do STF, cujo teor se transcreve:

Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

    7. Em julgamento de agravo em execução, o TJSP reformou a decisão que concedera a progressão de regime sem exame criminológico, sob o seguinte fundamento (e-doc. 2, p. 12):

“EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. DECISÃO REFORMADA. I. Caso em Exame 1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que promoveu o sentenciado José Inácio da Silva Leite ao regime semiaberto. O agravante alega ilegalidade na concessão da progressão sem exame criminológico, conforme exigido pela Lei nº 14.843/2024, e destaca a reincidência e faltas disciplinares do sentenciado. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste na necessidade de realização de exame criminológico para progressão de regime, considerando a gravidade dos crimes cometidos e a reincidência do sentenciado. III. Razões de Decidir 3. A nova legislação exige exame criminológico para aferir o mérito do sentenciado, especialmente em casos de crimes graves. 4. O atestado de bom comportamento carcerário é insuficiente para demonstrar a aptidão do sentenciado para progressão de regime, sendo necessário avaliar aspectos psicológicos e sociais. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido. Decisão cassada, com determinação de retorno ao regime fechado e realização de exame criminológico. Tese de julgamento: 1. A realização de exame criminológico é obrigatória para progressão de regime em casos de crimes graves. 2. A progressão de regime deve considerar a periculosidade e o mérito do sentenciado.”

    8. No julgamento do HC 1.043.546/SP, contudo, o STJ concedeu a ordem nos seguintes termos (e-doc. 2, p. 45-46):

“No entanto, nem a gravidade abstrata dos crimes cometidos, nem a longa pena a cumprir ou ainda a reincidência são fatores que indicam a necessidade da perícia, é o que se depreende da leitura destes precedentes, por exemplo: HC n. 620.368/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 2/12/2020; AgRg no HC n. 702.817 /SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/11/2021; e HC n. 436.653/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 26/3/2018.
 Especificamente, em relação ao § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, a Sexta Turma desta Corte, no RHC n. 200.670/GO, de minha relatoria, DJe de 23/8/2024, decidiu que a exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal.
No caso, é nítida a existência de ilegalidade na espécie, a ponto de justificar a concessão da ordem, pois não foram indicados elementos concretos da execução para impor a realização de exame criminológico, mas apenas a gravidade em abstrato dos delitos praticados (fl. 14), o que não encontra aporte na jurisprudência. 
Destaco, ainda, que as faltas graves datam de mais de 5 anos, não constituindo fundamento idôneo do mesmo modo (fl. 32). 
Ante o exposto, concedo liminarmente a ordem para afastar a exigência de realização do exame criminológico, restaurando a decisão de origem”

    9. Verifica-se, assim, que o TJSP, ao avaliar o contexto da execução penal em curso, determinou a realização de exame criminológico com base nas peculiaridades do caso concreto. Tal compreensão está em harmonia com entendimento pacífico desta Corte, que admite a exigência do exame criminológico sempre que houver fundamentação idônea, com o objetivo de fornecer subsídios para a formação da convicção judicial quanto à viabilidade da progressão de regime. Nesta linha, destaco: 

“Agravo regimental na reclamação. 2. Agravante condenado por diversos crimes graves e reincidente em crime patrimonial. 3. A decisão questionada está em consonância com a jurisprudência firmada pelo STF acerca do tema. A respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões dele advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. 4. Agravo improvido”.
(Rcl nº 74.548 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2025, p. 05/03/2025)” 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. I. CASO EM EXAME 1. Reclamante condenado a 8 anos de reclusão em razão da prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega-se violação da Súmula Vinculante 26. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Incide, na hipótese, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE no sentido de que é inviável Reclamação Constitucional, ajuizada sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 26, quando a determinação da realização do exame criminológico for adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto (Rcl 22.685/SP, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 16/9/2016; Rcl 18.734 AgR/SP, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 27/2/2015). IV. DISPOSITIVO 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 69.786 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/08/2024, p. 02/09/2024).

“Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 26. Pedido de exame criminológico fundamentado. Ausência de novos fundamentos. 1. A parte agravante não trouxe novos fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida. 2. Entendo que a fundamentação do juízo reclamado foi adequada, tendo em vista que considerou as circunstâncias do delito e traços da personalidade do reclamante para justificar a realização do exame criminológico. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(Rcl nº 49.059 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 11/10/2021; grifos acrescidos).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. A DECISÃO RECLAMADA APRESENTOU FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA REQUISIÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. O reclamante, condenado a uma pena privativa de liberdade de 44 anos e 10 meses de reclusão, dos quais já cumpridos 22 anos, 1 mês e 5 dias — arts. 129, caput; 159, caput (por 2 vezes); 159, § 1º; e 288, parágrafo único, todos do Código Penal —, teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico. II. Questão em discussão 2. Saber se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 26. III. Razões de decidir 3. O ato reclamado justificou a necessidade da realização do exame criminológico com fundamento no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, bem como na reincidência do reclamante. 4. O juízo a quo apresentou fundamentação adequada para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para ser beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, retomando o seu convívio em sociedade. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 71.327 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 09/12/2024, p. 13/12/2024).

    10. Uma vez que a concessão da progressão de regime passa pelo Juízo de execução, se esvaziada essa etapa de livre convencimento motivado, a decisão pela progressão haveria de ser automática — tomada tão somente com base no histórico carcerário do apenado, como já acenado por esta Suprema Corte:

(...) Isso porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao “bom comportamento carcerário”, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo. Precedentes: HC n. 105.234/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 21.3.11; HC n. 106.477/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ de 19.4.11; e HC n. 102.859/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 1º.02.10. 3. Ordem de habeas corpus denegada. 
(HC nº 106.678, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Luiz Fux, Primeira Turma, j. 28/02/2012, p. 17/04/2012).

    11. Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, nos termos do art. 161, III, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, restabelecendo-se os efeitos do acórdão do  TJSP.
 
Publique-se.

Brasília, 15 de dezembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator